Tribunal: STF
Processo: HC 155528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Suspensão condicional do processo. Descumprimento de condição. Revogação após o término do período de prova. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício” (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/5/07).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.